Tribunal: STF
Processo: ARE 780397
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CPC/1973. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. 



    1. Sob a óptica do antigo Código de Processo Civil, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.